Tribunal: TJMT
Processo: 1051637-21.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051637-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 005.793.741-90 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 158575742, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 576,62 (quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos),
determinando que a reclamada, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)
A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais;

3)
A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 158575749 e 158707152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 158575724), constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 576,62 (quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(12/07/2019 – id. 172541159)

já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,

conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 14 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623023956

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
00579374190

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 00579374190:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COS SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

38551659 16/02/2017 23/07/2018 02/08/2018 15/02/2022 340,12

Empresa

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COS SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

37735832 20/02/2017 23/07/2018 02/08/2018 21/02/2022 191,10

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de JUCILEIDE PEREIRA DE SOUZA:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000663072 05/09/2016 30/09/2016 10/10/2016 18/07/2018 563,71

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 14/06/2023 às 16:16:04

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023